Tribunal: TJES
Processo: 5001357-62.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Fiscal
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001357-62.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
AGRAVADO: MECATRON SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS em face da R. decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de MECATRON SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS LTDA-EPP, que indeferiu o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada, até que sejam esgotadas as pesquisas e diligências sem a localização de bens da executada suficientes para a garantia total do débito.

Em suas razões id. 2173297 sustenta o agravante, inicialmente, que nos casos de “baixa” da pessoa jurídica com fulcro no art. 9º, §5º, da Lei Complementar 123/2006, os titulares, sócios e administradores devem ser responsabilizados pelos débitos, sendo tal situação distinta da regra prevista no art. 135 do CTN.

Aduz que o encerramento da empresa não impede o lançamento e a cobrança de tributos cujos fatos geradores tenham se dado em datas anteriores à baixa da pessoa jurídica, tal como ocorre no caso ora em discussão.

Pugna, ao final, pela antecipação da tutela recursal para o fim de determinar a inclusão no polo passivo da Execução Fiscal dos sócios da Executada, indicados na CDA nº 0037784/2019.

O pedido antecipatório foi deferido pela decisão id. 10339856.

Sem contrarrazões.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 30 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS em face da R. decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de MECATRON SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS LTDA-EPP, que indeferiu o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada, até que sejam esgotadas as pesquisas e diligências sem a localização de bens da executada suficientes para a garantia total do débito.

Em suas razões id. 2173297 sustenta o agravante, inicialmente, que nos casos de “baixa” da pessoa jurídica com fulcro no art. 9º, §5º, da Lei Complementar 123/2006, os titulares, sócios e administradores devem ser responsabilizados pelos débitos, sendo tal situação distinta da regra prevista no art. 135 do CTN.

Aduz que o encerramento da empresa não impede o lançamento e a cobrança de tributos cujos fatos geradores tenham se dado em datas anteriores à baixa da pessoa jurídica, tal como ocorre no caso ora em discussão.

Pugna, ao final, pela antecipação da tutela recursal para o fim de determinar a inclusão no polo passivo da Execução Fiscal dos sócios da Executada, indicados na CDA nº 0037784/2019.

O pedido antecipatório foi deferido pela decisão id. 10339856.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar o mérito do recurso.

Na origem, o Município agravante ajuizou execução fiscal em face da empresa Mecatron Serviços Eletromecânicos Ltda. ME. com fulcro na CDA nº 0037784/2019.

As diligências para citação restaram infrutíferas, não sendo a empresa localizada nos endereços constantes nos autos, informando o exequente que, nos cadastros da Junta Comercial, consta a baixa do cadastro.

Pleiteou, então, o reconhecimento da responsabilidade solidária dos sócios, conforme previsão da LC 123/2006.

O Juízo a quo indeferiu o pedido, consignando que “para que fosse caracterizada a responsabilidade solidária dos sócios, o débito tributário deveria estar constituído antes da liquidação voluntária da empresa, o que, todavia, não ocorreu no presente caso”.

Dito isso, adianto que alcancei conclusão diversa, vez que, de acordo com o art. 9º da LC 123/2006 (Estatuto Nacional da ME e da EPP), a baixa por extinção de microempresas ou de empresas de pequeno porte, nas três esferas de governo, ocorrerá independentemente da regularidade das obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem,
sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção
(destaquei).

Como se vê, no arquivamento do ato não se exige prova de quitação, de regularidade ou inexistência de débitos tributários ou contribuição de qualquer natureza.

A baixa, porém, não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores. Essa é a redação do §4º do mesmo art. 9º.

Por seu turno, o §5º do mesmo artigo prevê que “a solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica importa responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores”.

A medida encontra amparo, ainda, no art. 134, VII, do CTN, nos seguintes termos:

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

(...)

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

Neste caso, sendo o crédito tributário decorrente do não recolhimento do ISSQN no período de 01/01/2018 a 31/05/2019, época em que a pessoa jurídica ainda não havia encerrado as suas atividades, mostra-se possível o redirecionamento postulado, em decorrência da citada responsabilidade solidária prevista pelo legislador.

Analisando a possibilidade redirecionamento, assim já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. MATÉRIA PREQUESTIONADA. MICROEMPRESA. REGISTRO DE DISTRATO. INCLUSÃO DO SÓCIO-GERENTE NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. ART. 9º DA LC N. 123/2006. ARTIGOS 134, VII, E 135, III, DO CTN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES.

(...)

4. Tratando-se de execução fiscal proposta em desfavor de micro ou pequena empresa regularmente extinta, é possível o imediato redirecionamento do feito contra o sócio, com base na responsabilidade prevista no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a eventual insuficiência do patrimônio recebido por ocasião da liquidação para, em tese, poder se exonerar da responsabilidade pelos débitos exequendos.
Precedentes: REsp 1.591.419/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, Dje 26/10/2016; AgInt no REsp 1.737.621/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 27/2/2019.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1737677/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019).

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
para deferir o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada, cabendo-lhes demonstrar eventual insuficiência do patrimônio recebido por ocasião da liquidação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EMPRESA DE PEQUENO PORTE – REDIRECIONAMENTO EM FACE DOS SÓCIOS – PREVISÃO LEGAL - RECURSO PROVIDO.

1 - De acordo com o art. 9º da LC 123/2006 (Estatuto Nacional da ME e da EPP), a baixa por extinção de microempresas ou de empresas de pequeno porte, nas três esferas de governo, ocorrerá independentemente da regularidade das obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção.

2 - No arquivamento do ato não se exige prova de quitação, de regularidade ou inexistência de débitos tributários ou contribuição de qualquer natureza. A baixa, porém, não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores.

3- Sendo o crédito tributário decorrente do não recolhimento do ISSQN no período de 01/01/2018 a 31/05/2019, época em que a pessoa jurídica ainda não havia encerrado as suas atividades, mostra-se possível o redirecionamento postulado, em decorrência da citada responsabilidade solidária prevista pelo legislador.

4 – Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.